Tribunal: CARF
Processo: 10320.728447/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.728447/2020-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
DINAMO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração
de Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente
estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da
opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.728447/2020-30
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, consubstanciada no Acórdão no 101-005.521 (fls.
952/960), o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo de compensações de contribuições previdenciárias efetuadas
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP nas competências 01/2017 a 07/2018, no total de R$
69.631.042,19, que não foram homologadas pela fiscalização, conforme Despacho
Decisório no 0.997/2020/EQAUD-DEVAT/DRF TERESINA, de 03/09/2020.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 886/892:
- o contribuinte foi intimado a detalhar e demonstrar as origens dos créditos utilizados
nas compensações declaradas nas GFIP, com apresentação da documentação
comprobatória, justificativa por escrito e memória de cálculo dos valores informados
como direito de compensação. Também foram solicitadas informações a respeito de
ações judiciais (se existentes) e os arquivos de folha de pagamento relativos ao período
sob auditoria;
- em resposta às intimações do Fisco, o contribuinte afirmou que se encontra sob o
regime de desoneração da folha de pagamento (Lei no 12.546/2011), por ser empresa do
setor de construção civil (CNAE 43.21-5/00 Instalação e Manutenção Elétrica); que não
há ações judiciais relativas às competências efetuadas; e que os DARF referentes ao
período de apuração não foram recolhidos. Apresentou recibos de entrega de
Declarações de Débitos e Créditos Tributários – DCTF e Escrituração Folha Digital
(EFD – Contribuições);
- o sujeito passivo é empresa do setor de construção civil, que executa serviços
dispensados de matrícula no CEI, conforme artigo 25 da IN RFB no 971/2009, e sua
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

opção pela desoneração da folha de pagamento, a partir de 2016, se dá mediante
recolhimento da CPRB em janeiro de cada ano ou na primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada;
- consultas aos sistemas informatizados da RFB, confirmaram que não houve
pagamentos de CPRB do período de 01/2017 a 07/2018; não foram escrituradas as
contribuições substitutivas na EFD – Contribuições; e não houve declaração de débitos
de CPRB em DCTF, o que só ocorreu após o início da ação fiscal;
- diante da inexistência recolhimentos a título de CPRB em janeiro de cada ano do
período fiscalizado, a empresa deixou de manifestar sua opção pelo regime de
tributação da Lei no 12.546/2011, razão pela qual as suas contribuições previdenciárias
patronais, nos anos de 2017 e 2018, deverão incidir sobre a folha de pagamento, na
forma prevista no artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
- as compensações informadas em GFIP devem ser consideradas indevidas e os valores
compensados deverão ser exigidos.
O contribuinte foi cientificado (fl. 910) do Despacho Decisório, por via digital, em seu
Domicílio Tributário Eletrônico em 03/09/2020, e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 913/934) em 02/10/2020 alegando, em síntese, o que segue.
A inexistência de recolhimentos da CPRB no período fiscalizado e a manutenção dos
valores compensados em GFIP não são fatos suficientes para embasar o despacho
decisório que não homologou a compensação da contribuição previdenciária realizada
em GFIP, pois o crédito já estava constituído.
O pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
ano não poderá evidenciar a escolha pelo regime substitutivo, pois antes que este ocorra,
o contribuinte terá que verter a situação fática em linguagem compentente e trazê-la ao
mundo jurídico, para só depois, pagar o tributo, que configura a ocorrência da
incidência tributária.
A incidência tributária da CPRB deu-se com a tradução em linguagem competente
efetivada pelo contribuinte com a retificação da Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), e da Escrituração Fiscal Digital - Contribuições (EFD-
Contribuições). Este foi o momento da criação da relação obrigacional e constituição do
credito tributário. Sobretudo, porque as contribuições previdenciárias, sejam elas a
patronal ou suas substitutivas, são tributos sujeitos à sistemática de lançamento por
homologação, cabendo ao contribuinte realizar a sua apuração e declaração,
constituindo o crédito tributário por meio da transmissão das respectivas obrigações
acessórias.
A transmissão da DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP com a manifesta indicação da
opção pelo recolhimento da CPRB, bem como a informação dos valores devidos e a
posterior quitação pelas formas legalmente previstas, tem como efeito o efetivo
exercício da opção anual e a constituição do crédito tributário.
A obrigação tributária para pagamento da CPRB surgiu com a retificação da
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS.
O fundamento legal para a decisão da Receita Federal do Brasil na Lei no 12.546, no
artigo 9o, § 13° não embasa a não homologação da compensação ora debatida, pois o
contribuinte não escolheu o regime de tributação pela Contribuição Patronal, pois não
fez o pagamento da primeira parcela deste.
O contribuinte não pagou nem CP nem CPRB, em contrapartida, compensou a
Contribuição Previdenciária, deixando MANIFESTA sua intenção de DESONERAR
SUA FOLHA DE PAGAMENTO.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

O credito tributário foi constituído com a retificação a DCTF, quando confessou a
dívida referente à contribuição previdenciária, que ocorreu antes do despacho decisório
proferido nos autos.
É pacífico no âmbito do CARF que, caso a retificação da DCTF tenha ocorrido antes da
emissão do despacho decisório, deverá tal despacho ser anulado, pois a DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada.
Utilizando o argumento da própria RFB para efetivar a escolha pelo regime de
pagamento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a folha de pagamento,
teríamos que considerar o pagamento da primeira parcela da CP referente a janeiro do
período apurado para configurar a tributação da folha de pagamento, o que o
contribuinte não o fez.
A fiscalização tributária ressalvou em seu despacho decisório que o contribuinte não
está obrigado ao cadastro no CEI e que, mesmo nesses casos o momento da opção pelo
regime substitutivo deverá dar-se pelo pagamento da CPRB de janeiro de cada ano.
A IN RFB n° 971/2009 não fala sobre a forma de opção pelo regime tributário de
empresas do ramo da construção civil que NÃO ESTÃO OBRIGADAS AO
CADASTRO NO CEI. Claramente houve neste trecho do despacho decisório uma
construção interpretativa voluntária, unilateral, da autoridade fiscalizadora que CRIOU
o momento da opção pelo regime pelo contribuinte.
Não é cabível, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o
condicionamento da opção do contribuinte ao pagamento da parcela, já que a exação
pode (e deve) ser feita de outro modo.
Não se deve reduzir a análise de compensação de Contribuição Previdenciária com
retificadora de DCTF ao pagamento da contribuição de janeiro de cada ano, sobretudo,
porque o contribuinte afirmou e provou que estava sob o regime da desoneração da
folha de pagamento.
A autoridade fiscalizadora não pode impedir o contribuinte de recolher a contribuição
social na forma que melhor atende seus interesses, colidindo com a finalidade da Lei no
12.546/11 que visou, dentre outras medidas, desonerar a folha de pagamento
objetivando a formalização das relações de trabalho e fomento das atividades dos
setores que elencou. Devendo, portanto, homologar esta compensação.
Do pedido.
Requer a manifestante:
a) seja a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE recebida nos termos do
artigo 74 e seguintes da Lei n.° 9.430/96, e artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, suspendendo-se a exigibilidade dos supostos débitos aqui discutidos, devendo
a autoridade competente tomar as medidas cabíveis para que os débitos não constem
como restrição à expedição de Certidão Negativa de Débitos ou outra com o mesmo
efeito, assim como para que não sejam inscritos no CADIN.
b) seja a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE acolhida em todos
seus termos, homologando-se as informações declaradas nas DCTF's com base na lei e
também em processo judicial e decisão pacificada no STF, para que seja desconsiderada
a cobrança formalizada no processo sob o n.° 10320.728447/2020-30.
c) eventualmente não aceitas as argumentações aqui apresentadas, quanto à
homologação das declarações da Peticionante relativa aos débitos em questão, e
desconsideração da respectiva cobrança, seja o suposto crédito lançado da forma devida,
dando início a fase administrativa através da notificação da Peticionante para ofertar
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

defesa no prazo legal, e todos os recursos inerentes a ampla defesa, observando-se o
disposto no artigo 74 e seguintes da Lei n.° 9.430/96;
d) sucessivamente, caso se entenda pela subsistência do suposto crédito tributário objeto
da cobrança - o que se admite apenas a título de argumentação - requer-se, ante a
presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, seja a exigibilidade deste
suposto crédito imediatamente suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, e determinando-se, seja iniciado regular processo administrativo.
Por fim, protesta pela juntada da documentação anexa, a fim de que se apure que não
houve as divergências apontadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Constatada a declaração em GFIP de compensação indevida de contribuições sociais
previdenciárias, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará a respectiva glosa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
OPÇÃO.
A opção pelo regime substitutivo da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
CPRB. NÃO OPÇÃO. AJUSTE EM GFIP. DESCABIMENTO.
Uma vez que o contribuinte não efetuou a opção na forma exigida pela lei, não tem
direito ao regime substitutivo da CPRB, descabendo, por consequência, o ajuste da
referida contribuição na GFIP.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 04/02/2021, por via eletrônica (Termo de fl. 965), a
Contribuinte apresentou, em 05/03/2021, o Recurso Voluntário de fls. 971/992, no qual repisa os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A Recorrente suscita a suspensão da cobrança do crédito tributário em razão da
interposição do Recurso Voluntário.
Sobre o assunto, assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Em razão do recurso tempestivo apresentado pelo sujeito passivo, resta suspensa a
exigibilidade do crédito tributário aqui constituído, nos termos do artigo 151, III do CTN, até que
se torne definitiva a decisão administrativa, conforme disposto no artigo 42 do Decreto no
70.235/1972.
Desse modo, torna-se desnecessário esse pleito da Contribuinte.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
Segundo a Recorrente, a jurisprudência entende que seria possível a juntada de
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei 9.784/99.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

Em relação à apresentação de provas, o art. 16 do citado Decreto no 70.235/1972
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Nesse sentido, seguem abaixo decisões deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
POR OCASIÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
(Acórdão no 9202-009.946, de 23/09/2021, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
(Acórdão no 2201-006.429, de 04/06/2020, Rel. Débora Fófano dos Santos).
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo como
correto o entendimento da DRJ que indeferiu a produção posterior de provas.
MÉRITO
O cerne da controvérsia reside no modo de manifestação pela Contribuinte da
opção pela desoneração da folha de pagamento, no período de 01/2017 a 07/2018, nos termos da
Lei no 12.546/2011.
Segundo a Fiscalização, assim como a decisão de primeira instância, o sujeito
passivo não manifestou sua opção pelo regime da CPRB, no período de 01/01/2017 a 31/07/2018,
uma vez que não cumpriu a condição imposta pela Lei no 12.546/2011.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que, por ter declarado em DCTF débitos de
CPRB – ainda que em retificadoras entregues após o início da ação fiscal –, teria manifestado
sua intenção pela desoneração da folha de pagamento. Defende que o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano não pode evidenciar a escolha pelo
regime substitutivo, pois a incidência tributária da CPRB no caso concreto teria ocorrido apenas
a partir da entrega da DCTF retificadora e da Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD –
Contribuições).
Pois bem.
A Lei no 12.546/2011 estabeleceu um regime para o recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, em substituição às contribuições patronais
incidentes sobre a folha de pagamentos, previstas nos incisos I e III, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991.
A partir de 2015, com a edição da Lei no 13.161/2015, esse regime passou a ser
opcional para a autuada (empresa de construção civil), conforme artigo 7o, inciso IV, da Lei no
12.546/2011.
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 : (Redação
dada pela Lei no 13.161, de 2015)
[...]
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e
439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Essa mesma Lei também estabeleceu o modo pelo qual o contribuinte deveria
fazer sua opção pelo regime substitutivo:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
[...]
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
(destaquei)
A Solução de Consulta SCI Cosit no 3/2022 assim dispõe:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
(destaquei)
Transcrevo abaixo os fundamentos da referida SCI que são relevantes para o
deslinde do presente caso.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução de
Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna,
com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão
sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso
do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos os casos, a
interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica mais ampla
do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as distinções existentes
entre os regimes não são suficientes para justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades
e
Fundos
(DCTFWeb)
ou
a
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de
2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no
período compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o
exercício do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma
vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão
ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de
acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão
decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo
em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
(destaquei)
No caso presente, quando se iniciou o procedimento fiscal, não havia nenhuma
manifestação da Contribuinte pela opção da CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – seja por pagamento, seja por entrega de declarações (DCTF ou PER/DCOMP).
Ressalte-se que as DCTFs retificadoras foram entregues somente após o início da
ação fiscal, quando o sujeito passivo já não gozava de espontaneidade, nos termos do § 1o do art.
7o do Decreto no 70.235/72.
Quanto à alegação da Recorrente de que não teria escolhido o regime de
tributação pela Contribuição Patronal, pois não fez o pagamento da primeira parcela naquela
sistemática, a Instrução Normativa RFB no 1.436, de 2013 (na redação dada pela IN RFB no
1.597, de 2015), deixa claro, em seu artigo 1o, que, na ausência de opção na forma prevista na
legislação, a contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração dos segurados:
Art. 1° [...]
[...]
§ 8° A contribuição previdenciária das empresas de que trata o caput que não fizerem a
opção pela CPRB na forma prevista no § 6° incidirá sobre a folha de pagamento na
forma prevista no art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, durante todo o ano-calendário.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1597, de 01 de dezembro de 2015).
Portanto, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, que manteve o
entendimento da Fiscalização de que o sujeito passivo não manifestou sua opção pelo regime da
CPRB, no período de 01/01/2017 a 31/07/2018, tendo como consequência a não homologação
das compensações declaradas em GFIP.
CONCLUSÃO
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.728447/2020-30

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1007
DF CARF MF
Original